Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736385-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP DECISÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo LAB - LABORATÓRIO DE PATOLOCIA E CITOPATOLOGIA APLICADDA LTDA. EPP, deferiu a tutela de urgência. Na origem, o LAB – Laboratório de Patologia e Citopatologia Aplicada Ltda EPP, narrou que contratou com a agravante a prestação de serviços de telefonia, e que duas das linhas contratadas - no 3(61) 3245-3766 e (61) 3245-4305 - ficaram inoperantes, a partir do dia 05/08/2024, e desde então vem tentando solucionar o problema com a requerida, sem sucesso. Aduziu que não foi a primeira vez que as linhas tiveram problemas, e que a requerida já responde por perdas e danos no processo no 0720322-93.2021.8.07.0001. Relatou que trabalha no ramo da saúde, em que utiliza as linhas telefônicas para comunicação com médicos e pacientes. Requereu a tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o serviço das linhas telefônicas. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 207267058), que deferiu a tutela de urgência para a requerida/agravante restabelecer os serviços de telefonia das linhas da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00, nos seguintes termos: (...) A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que se afiguram presentes tais requisitos. Com efeito, os documentos de ID 207103371 a ID 207106354 apontam para a inoperância das linhas telefônicas (numerais 61 3245-3766 e 61 3345-4305) contratadas pela parte autora, junto à requerida, tendo inclusive disponibilizado a seus interlocutores outros meios de comunicação para a manutenção de contato. Além disso, o laudo técnico coligido em ID 207103368 conclui pela existência de problema técnico com relação às linhas telefônicas, na medida em que estariam "sem tom de discagem e totalmente mudas". Ademais, a existência da demanda sob o n. 0720322-93.2021.8.07.0001 (ID 207106386), na qual a requerida já teria sido condenada ao restabelecimento dos serviços de telefonia, prestados à autora, corrobora a assertiva autoral, quanto à reincidência na prestação deficitária dos serviços contratados. Outrossim, conforme afirmou categoricamente a requerente na inicial, mesmo diante dos sucessivos pedidos de visita técnica, a requerida permaneceria inerte, sem justificativa plausível para tanto. Ainda, o documento de ID 207103369, consistente em reclamação dirigida à ANATEL, revela que o problema, embora constatado pela requerida, persistiria até os dias atuais. Com isso, não sendo viável reclamar da parte demandante, sobretudo neste prematuro estágio de cognição, a apresentação de prova inequívoca do fato negativo que alega, ou seja, de que os serviços contratados não estariam sendo adequadamente prestados, impera reconhecer, diante dos demais elementos carreados (reclamações administrativas), que ratificam a insatisfação com a atuação da operadora, a grave falha imputada à requerida, a demonstrar, de forma suficiente, a probabilidade do direito vindicado. Insta gizar, ademais, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, posto que, à luz da teoria finalista mitigada, a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica requerente, perante a fornecedora requerida e no contexto dos serviços objeto do liame jurídico encetado, possuiria o condão de qualificá-la como consumidora, na esteira do que dispõe o art. 2o do CDC, em que pese venha a empregar os serviços na execução se suas atividades comerciais. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de reparação por danos materiais e morais que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que foi configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Presente toda a documentação indispensável ao exame e julgamento da demanda, torna-se desnecessária a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, nesta oportunidade. 4. Os lucros cessantes representam a frustração da expectativa de ganho, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação da legitima expectativa, além da demonstração de que o prejuízo foi causado diretamente pela conduta do ofensor. No caso, inexistem provas de que os valores pleiteados não foram auferidos justamente nesse ínterim e porque inoperantes os serviços prestados pela apelada-ré, não sendo suficientes meras suposições de provável prejuízo - dano hipotético. 5. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de que o consumidor efetuou o pagamento do débito, que a cobrança foi indevida e, ainda, da má-fé ou de engano injustificável. No caso, não resta caracterizada a má-fé ou erro injustificável da prestadora, ora apelada-ré, a ensejar a sua punição na restituição em dobro, nos termos do artigo 42, § único do CDC. 6. A Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é capaz de sofrer lesão de natureza moral, sendo necessário que a ofensa atinja a sua honra objetiva. Não demonstrado que a falha na prestação do serviço contratado foi capaz de impingir danos de natureza moral à pessoa jurídica, impossível a fixação da indenização pleiteada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1159136, 07148103720188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Autoriza-se, portanto, diante do fundamento da demanda e do justificado receio de irrestrita ineficácia do provimento final, caso permaneça a requerente impossibilitada de fruir dos serviços contratados, a concessão da tutela liminar, nos termos do art. 84, §3o, do CDC. Ao exposto, tendo em vista que entre as partes existe relação de consumo, que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida pela autora, o que faço com fincas nos artigos 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS), adote as providências necessárias ao restabelecimento das linhas telefônicas contratadas (61 3245-3766 e 61 3345-4305), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que arbitro, por ora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Expeça-se mandado, COM URGÊNCIA, a fim de que seja a requerida PESSOALMENTE intimada ao cumprimento da ordem, ficando dispensada a intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 5o, da Lei n. 11.419/2006. Para tanto, determino a consulta ao Sistema Banco de Diligências (BANDI), à disposição deste Juízo, a fim de que seja localizado endereço pertencente à requerida em Brasília, no qual deverá ser devidamente citada e intimada. (...) A requerida, TEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, em suas razões recursais alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, porque a agravada utiliza os serviços de telefonia para incremento de sua atividade comercial. Argumenta que o prazo de 48 horas é exíguo, porque depende de vários departamentos para realizar o conserto das linhas telefônicas, que é complexo, para o seu cumprimento necessita de pelo menos 30 dias. Alega que a Anatel estipulou no art. 9o da Resolução no 632/2014, o prazo de 10 dias úteis a partir da solicitação cujo serviço não pode ser realizado na hora. Alega que deve ser observado o art. 573 do Código de Processo Civil, com estipulação de prazo razoável para restabelecimento dos serviços, e que a multa estipulada é excessiva e desproporcional. Requereu seja deferido o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito pretende a redução do valor das astreintes e ampliação do prazo para cumprimento da determinação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se: (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) ao prazo para restabelecimento dos serviços de telefonia e; (iii) à multa aplicada em caso de descumprimento. Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a empresa agravada possui como objeto social a prestação de serviços de laboratório de anatomia patológica, citopatológia, biologia molecular e imuno histoquímica e de análise clínicas (ID origem 207103364). E contratou com a agravante os serviços de telefonia e internet, o plano denominado “Meu Vivo Empresas” (ID 207103371). Ocorre que a empresa não se encontra em igualdade de condições com a VIVO, o que torna a relação desequilibrada. Trata-se de uma sociedade simples, com capital social integralizado de R$ 186.671,00. As espécies de vulnerabilidade técnica, fático, jurídica e informacional da apelante estão evidentes diante da superioridade organizacional da apelada. Em casos tais, aplica-se a mitigação da teoria finalista, quando a pessoa jurídica está em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que não se encaixe técnica e perfeitamente como destinatária final dos serviços, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. (...) (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.) Ness sentido, o entendimento desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DESTAQUE. ART. 54, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS REPARTIDO. PROPORCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada ao analisar se pessoa jurídica pode ser considerada consumidora. 2. O contrato de prestação de serviços telefônicos se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor quando os serviços são prestados em favor de pessoa jurídica de pequeno porte e quando possuírem natureza meramente auxiliar da atividade econômica. 3. As cláusulas restritivas de direito do consumidor devem possuir destaque necessário nos termos do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. As cláusulas de fidelização, renovação automática do contrato e de multa por rescisão do contrato, quando não destacas, perdem a sua aplicabilidade em função da ofensa ao dever de informação insculpido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A cobrança se caracteriza como indevida quando a prestação de serviço foi utilizada por terceiro totalmente estranho à relação contratual estabelecida entre as partes. 6. Os honorários advocatícios são devidos quando ambas as partes são sucumbentes e na proporção da sucumbência individual de cada uma. 7. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1710493, 07121718120218070020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A litispendência ocorre quando se repete ação em curso. Na demanda, verificou-se que, apesar da identidade das partes, os pedidos são diversos, o que afasta a litispendência. 2. A parte autora é um estabelecimento comercial, supermercado, em que se aplica a mitigação da teoria finalista do consumidor, porque constata-se a sua vulnerabilidade técnica e econômica em relação à prestadora de serviço público essencial, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda. 3.Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora comprovar a paralisação de suas atividades no período que alega a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. (Acórdão 1899254, 07106398320228070005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Constatada a vulnerabilidade técnica e fática da agravada, aplica-se a legislação consumerista ao caso em debate. Prosseguindo, a agravante alega que o prazo de 48 horas para restabelecer o funcionamento de duas linhas telefônicas da agravada é exíguo. O artigo 3o da Resolução no 632/20214 da Agência Nacional de Telefonia – Anatel, elenca, dentre os direitos do Consumidor: Art. 3o O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: I - ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na regulamentação, e conforme as condições ofertadas e contratadas; (...) VI - à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese do Capítulo VI do Título V ou por descumprimento de deveres constantes do art. 4o da LGT, sempre após notificação prévia pela Prestadora; (...) IX - à resposta eficiente e tempestiva, pela Prestadora, às suas reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação; X - ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a Prestadora, junto à Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor; E o art. 9o da referida Resolução no 632/2014 -Anatel, estipula: Art. 9o As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento. Pois bem. A agravada alega que o serviço foi interrompido em 05/08/2024, e que solicitou o conserto das linhas, protocolos no 050820245130947 (em 05/08/2024), 070820246187573 e 07082024213809 (ambos em 07/08/2024). Afirmou que foram agendadas visitas, mas que os técnicos da agravante não compareceram para realizar o conserto. Nesse descortino, em exame de cognição sumária, a agravante não providenciou o conserto das linhas em tempo hábil, e o prazo de estipulado de 48 horas fixados pelo Juízo de Primeiro Grau se mostra suficiente. O fato de ela alegar possuir vários departamentos não justifica o pedido de extensão do prazo, pois deve fornecer os serviços dentro dos padrões de qualidade e sem interrupções. Portanto, o prazo de 48 horas para restabelecimento das linhas, quando já decorrido praticamente um mês da abertura de solicitação para conserto do problema não se mostra excessivo. Prosseguindo, a agravante alega que a multa de R$ 10.000,00 estipulada pela inexecução do serviço em 48 horas é excessiva. A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil - CPC. A fixação do seu importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Veja: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020, grifou-se). A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos, pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso concreto. No caso, a agravada comprovou que não é a primeira vez que a agravante interrompe os serviços de telefonia contratados sem justificativa, tanto que já foi condenada no processo no 0720322-93.2021.8.07.0001. Repise-se que, conforme alegações da agravada não impugnadas pela agravante, a primeira solicitação para conserto das linhas ocorreu em 05/08/2024 e decorrido quase um mês, não houve sequer uma visita técnica para exame do problema e providências cabíveis. Ressalte-se que a agravante é uma empresa de grande porte, líder no mercado de telefonia, e possui capacidade econômica para arcar com a multa fixada. Assim, em exame sumário, foi estipulado valor único para a multa, em R$ 10.000,00, não se mostra excessivo e é proporcional e razoável para que a decisão judicial seja cumprida, podendo, inclusive, ser majorado em caso de descumprimento sem justificativa. Nesse sentido, os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. RESTABELECIMENTO. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes e não comprovada inadimplência do contratante, impõe-se o restabelecimento dos serviços de telefonia. Dificuldades de ordem técnica, em princípio, são inoponíveis aos consumidores e não servem de justificativa para o descumprimento de obrigações legais e contratuais. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1178281, 07039868520198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A medida cominatória estabelecida é suficiente para compelir o réu/agravante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. É relevante esclarecer que a decisão recorrida não indicou expressamente a periodicidade da medida, o que permite inferir que se trata de multa única, ressalvada a possibilidade de posterior revisão, nos moldes previstos no § 1o do art. 537 do diploma processual civil. 3. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433524, 07132156420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.). Portanto, considero que decisão judicial fixou prazo compatível com a necessidade do serviço de telefonia prestado pela agravante, e que a multa foi definida de forma razoável e proporcional. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante a ensejar a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator